Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER OS ALIMENTOS PLEITEADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. BINÔMIO NECESSIDADE DAS ALIMENTANDAS E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE REGULARMENTE OBSERVADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
1. Nos termos do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, a fixação da pensão alimentícia requer a verificação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. Constado que as autoras se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, caberia ao réu apresentar provas de sua incapacidade financeira para custear os alimentos no patamar fixado judicialmente.
3. Deixando o autor de apresentar prova da dificuldade financeira alegada, mostra-se inviabilizada a redução dos alimentos fixados na sentença, em patamar que reflete adequadamente o binômio necessidade das alimentandas e capacidade financeira do alimentante.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido